Tribunal: TJDFT
Processo: 0726196-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. PROVA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Deve ser mantida a responsabilização do condutor se a prova documental técnica é contundente acerca da sua responsabilidade pelo evento danoso, mediante análise das marcas nas pistas, das condições de trafegabilidade das vias e das trajetórias dos veículos.
3. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, órgão dotado de fé pública, goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, sendo que, em cotejo com as conclusões apresentadas pelas partes, e ausentes elementos que demonstrem erronia na perícia, deve prevalecer.
4. Recurso não provido.